Tribunal: TJES
Processo: 5004373-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Professor; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004373-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS COELHO GOMES
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Maria das Graças Coelho Gomes
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES (ID 903906), integrada pela decisão em sede de aclaratórios (ID 903907), que, nos autos da
ação ordinária
(nº
0026480-18.2017.8.08.0035
) ajuizada pela recorrente em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
e do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV)
, julgou parcialmente o mérito, na forma do art. 356 do Código de Processo Civil, a fim de acolher em parte a pretensão autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 12% (doze por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito ao recebimento do abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013 e à indenização por dano moral.

Em suas razões recursais (ID 903724), a autora alega, em síntese, que:
i)
a decisão objurgada seria nula, em virtude da ocorrência de julgamento
citra petita
, já que deixou de apreciar adequadamente pedidos expressamente formulados na exordial, consistentes na condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática em virtude da necessidade da revisão da fonte de custeio, adicional de assiduidade de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, e não apenas até a extinção da FUNEVE, e concessão do abono legal em paridade com os servidores da ativa, afrontando o disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88, e nos arts. 141, 489, inciso III, 490 e 492, todos do CPC/2015;
ii)
caso se entenda que o processo está em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC/2015), deve ser dado provimento ao recurso para reconhecer o direito anteriormente mencionado;
iii)
a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática, considerando o caráter contributivo do RPPS a que o agravante está vinculado e tendo em vista os princípios da solidariedade e do custeio total;
iv)
como o município agravado deu causa ao não recolhimento correto das contribuições previdenciários devidas na época própria para a autarquia previdenciária recorrida, não se pode admitir que os prejuízos sejam suportados pelo servidor ao se aposentar em razão do pagamento a menor das contribuições para sua aposentadoria;
v)
foi o próprio ente municipal agravado que descumpriu a lei e não adimpliu os direitos do servidor quando em atividade;
vi)
o município recorrido deve ser condenado a realizar a contribuição previdenciária das verbas que foram pagas indevidamente a menor e das verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da almejada condenação nesse processo;
vii)
a responsabilidade por efetuar o recolhimento da contribuição a que se refere a LC 22/2012 é atribuída aos órgãos encarregados do pagamento dos servidores, ativos e inativos, e dos pensionistas;
viii)
o percentual de 1% (um por cento) de adicional de assiduidade deve ser pago por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, conforme disposto na Lei Municipal nº 3.012/1995, e não somente até a extinção da FUNEVE;
ix)
o direito garantido foi de pagamento do adicional no percentual de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, e não de manutenção do percentual recebido anteriormente;
x)
o cômputo ano a ano do montante do adicional não poderia ter cessado sem que outra lei houvesse revogado;
xi)
o art. 4º da Lei 5458/2013, de modo genérico consigna que o abono foi concedido em “reconhecimento aos relevantes serviços prestados”, sem, contudo, especificar os critérios de avaliação para concessão do abono, o que torna extensível aos inativos, observando-se os mesmos parâmetros em que são pagas aos servidores ativos, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal;
xii)
o que define se ele deve ser pago ao inativo ou não é fato de ser genérico ou específico;
xiii)
se o prêmio é pago para todos os “servidores ativos”, ainda que “em período específico”, o abono em análise é um prêmio genérico, já que concedido para todos servidores e, por conseguinte, deve ser deferido aos inativos, segundo a própria fundamentação da decisão recorrida;
xiv)
o Secretário Municipal de Educação confirma que não há critérios específicos para concessão do abono;
xv)
nos termos do parágrafo único do art. 86, do CPC/2015, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelos honorários;
x
vi
)
o agravante somente sucumbiu da parte mínima de sua pretensão, eis que apenas os pedidos de concessão de abono e de indenização por danos morais foram julgados improcedentes;
x
vi
i)
como não houve necessidade de instrução probatória, a questão não envolve alto grau de complexidade ou necessidade de elevado tempo para elaboração da defesa pela parte contrária, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC/2015) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
xii)
os honorários advocatícios sucumbenciais em prol dos patronos do autor deveriam ter sido arbitrados com base no valor da condenação, e não por equidade, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, do CPC/2015).

Ante tais considerações, requer a declaração da nulidade da decisão objurgada ou a sua reforma, a fim de que:
i)
o município agravado seja condenado a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e assiduidade;
ii)
o percentual do adicional de assiduidade seja apurado no importe de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, e não apenas até a extinção da FUNEVE;
iii)
os agravados sejam condenados no pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), com juros e correção monetária, a título de abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013 a todos os professores, sob pena de violar os princípios da isonomia e da legalidade;
iv)
seja afastada a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência;
v)
reduza o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos Procuradores dos entes públicos requeridos para R$ 500,00 (quinhentos reais);
v)
os recorridos sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Não houve pedido de atribuição de efeito ativo ou suspensivo ao presente recurso.

Em sede de contrarrazões (ID 1139708), os entes estatais requeridos requerem o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
a agravante se aposentou no ano de 2008, tendo sido a demanda ajuizada após o transcurso do quinquídio legal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32;
ii)
como a gratificação de assiduidade deixou de ser paga a partir do ato concreto de concessão de benefício previdenciário, o agravante teria o prazo de 05 (cinco) anos para obter o reconhecimento ao direito de incorporar a vantagem aos seus proventos, todavia ajuizou a demanda somente após este lapso de tempo, de forma que deve ser reconhecida a prescrição do fundo do direito, extinguindo-se o feito na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015;
iii)
a decisão objurgada tratou de todos os pedidos formulados pela autora, inexistindo omissão ou qualquer outro vício que justifique a sua nulidade;

iv)
a responsabilidade pelo recolhimento das parcelas previdenciárias devidas é mera decorrência de lei, não sendo necessário o debate judicial, como pretende o recorrente;
v)
a agravante não é a titular da verba pretendida, pois o sistema vigente é o contributivo e solidário, onde todas as fontes de receita são utilizadas para o custeio dos benefícios pagos pelo ente previdenciário, sem qualquer vinculação entre o contribuinte e o beneficiário;
v
i
)
o simples fato de ter um direito reconhecido em juízo não altera a regra-matriz de incidência do tributo em questão, não havendo qualquer justificativa de ordem legal para a transferência do ônus financeiro das contribuições previdenciárias ao município agravado;
vi
i
)
a assiduidade é calculada sobre o vencimento-base e se integra à remuneração do servidor. Assim, sobre essa rubrica incidem os consectários legais: décimo térceiro salário e 1⁄3 (um terço) de férias, conforme disposto na LC nº 06⁄2002 do Município de Vila Velha;
vi
i
i)
a pretensão autoral de calcular vantagens pessoais sobre outras vantagens incorporadas à sua remuneração encontra óbice no art. 37, inciso XIV, da CF/88;
ix
)
o STF, em sede de repercussão geral, asseverou não é possível calcular as vantagens pessoais auferidas pelo servidor aposentado sobre outras gratificações incorporadas ao seu benefício previdenciário;
x)
o abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013 somente foi pago no ano de 2013, não possuindo natureza vencimental, já que efetivado apenas como incentivo aos profissionais do magistério, inexistindo razão para extensão a servidor inativo, porquanto paga em situação específica e pontual;
xi)
não se pode conceder valores a servidores com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF;
xii)
não há dano moral indenizável em decorrência da supressão do pagamento de adicional assiduidade;
xiii)
o julgamento ocorreu de maneira fracionada, ou seja, foram apreciados apenas os pedidos de assiduidade e dano moral, cujas pretensões possuem valores irrisórios, visto que o pedido de maior vulto econômico se restringe ao da gratificação de produtividade, denotando o acerto da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Maria das Graças Coelho Gomes
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES (ID 903906), integrada pela decisão em sede de aclaratórios (ID 903907), que, nos autos da
ação ordinária
(nº
0026480-18.2017.8.08.0035
) ajuizada pela recorrente em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
e do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV)
, julgou parcialmente o mérito, na forma do art. 356 do Código de Processo Civil, a fim de acolher em parte a pretensão autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 12% (doze por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito ao recebimento do abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013 e à indenização por dano moral.

A autora da demanda originária pretende a reforma de decisão interlocutória que julgou antecipadamente parte do mérito
1
, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz dos arts. 356, § 5º, e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, sendo desnecessária a comprovação do recolhimento do preparo por se tratar de agravante beneficiária da gratuidade da justiça (art. 1.007, § 1º, do CPC/2015), impõe-se o processamento do recurso.

Antes de ingressar no exame do mérito, verifica-se a existência de
questões prejudiciais
arguidas pelas partes litigantes.

Os entes públicos agravados solicitam a declaração da prescrição do fundo do direito da agravante, extinguindo-se, consequentemente, o feito originário na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a recorrente se aposentou no mês de setembro de 2008 e ajuizou a demanda após o transcurso do quinquídio legal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Asseveram que, como a gratificação de assiduidade deixou de ser paga a partir do ato concreto de concessão de benefício previdenciário, a agravante teria o prazo de 05 (cinco) anos para obter o reconhecimento ao direito de incorporar a vantagem aos seus proventos, todavia ajuizou a demanda somente após este lapso de tempo.

Muito embora realmente a agravante tenha se aposentado em 10/09/2008 e proposto a demanda originária em 29/08/2017, superando, portanto, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, para formular pretensão em desfavor da Fazenda Pública, resta descabido se falar em prescrição do fundo do direito, como aventam os entes públicos recorridos.

Isto porque, no caso, discute-se
relação jurídica de trato sucessivo
, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária, consoante o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
2
, e não o fundo de direito,
o que foi adequadamente observado pelo juízo
a quo
nestes autos
ao prolatar a decisão agravada
.

Com efeito, tendo em vista que o adicional de assiduidade é devido mês a mês, a prescrição da pretensão autoral deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Logo, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu na data de 29/08/2017, não há que falar em prescrição da pretensão autoral com relação as parcelas após a data de 29/08/2012.

Em hipóteses extremamente similares à presente, esta Corte de Justiça chegou a mesma conclusão, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA FÉRIAS-PRÊMIO GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO TOTAL AFASTADA - (...).
1. Aplicável à hipótese o disposto na súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, o que foi adequadamente observado pelo juízo a quo nestes autos.
2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 013190000474, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 STJ. (...).
1. Com relação ao prazo prescricional, não há como desconsiderar o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública. 2. Por outro lado, nas obrigações de trato sucessivo, de acordo com a Súmula 85, do STJ, o prazo prescricional é renovado em cada prestação periódica inadimplida. Assim, a prescrição da pretensão autoral deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
3. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 024130272461, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 23/09/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DECRETO MUNICIPAL Nº 8.898/2013. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Recurso CONHECIDO E provido .
I - Este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que revelando-se que o pedido veiculado na peça exordial é prestação de trato sucessivo, renova-se mês a mês, não há que se falar em prescrição das verbas de gratificação de assiduidade, conforme iterativo entendimento do C. STJ. Entretanto, na forma da súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
II - (...). III - (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000702, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

“REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO RECLAMATÓRIA GRATIFICAÇÃO-ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO REJEIÇÃO (...).
1. A súmula 85 do STJ diz que: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Prescrição rejeitada.
2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 013130025102, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAIS E PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...).
1. - De acordo com a Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A ação foi proposta em 09-09-2011. Correto, pois, o reconhecimento da prescrição das verbas referentes a períodos anteriores a 09-09-2006.
2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 007110020034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Noutro giro, a recorrente alega que a decisão objurgada seria nula, em virtude da ocorrência de julgamento
citra petita
, já que teria deixado de apreciar adequadamente pedidos expressamente formulados na exordial, consistentes na condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática em virtude da necessidade da revisão da fonte de custeio, adicional de assiduidade de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, e não apenas até a extinção da FUNEVE, e concessão do abono legal em paridade com os servidores da ativa, o que resultou em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, e nos arts. 141, 489, inciso III, 490 e 492, todos do Código de Processo Civil.

Totalmente sem razão a agravante. A despeito de realmente a decisão objurgada, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de condenação do ente municipal recorrido na recomposição da reserva matemática em benefício da recorrente, observa-se que
a decisão que negou provimento aos embargos de declaração sanou a referida omissão
, quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário sobre parcela devida à autora de previsão legal inexistente (ID 903907), o que obsta o reconhecimento da alegação de decisão
citra petita
.

Com relação aos pleitos relacionados ao pagamento do abono previsto na Lei Municipal 5.458/2013 e de reconhecimento do percentual de 1% (um por cento) do adicional de assiduidade por cada ano de serviço ininterrupto prestado pela agravante até a sua aposentadoria, inexiste omissão, obscuridade ou contradição, na decisão objurgada, visto que estes requerimentos foram indeferidos pelo juízo
a quo
por meio da explanação de fundamentos razoáveis.

A bem da verdade, a agravante não se conforma com a conclusão exposta na decisão objurgada que foi contrária aos seus interesses, o que, todavia, não possibilita a declaração de sua nulidade, visto que houve o enfrentamento de todos os pedidos formulados na petição inicial. Eventual acolhimento dos argumentos expostos pela recorrente acarretará a reforma da decisão agravada, e não a sua nulidade, considerando que estaremos diante de
error in judicando
, e não de
error in procedendu
.

Superadas as questões prejudiciais, passo ao exame do mérito.

Da leitura dos autos, observa-se que a agravante, ocupante do cargo efetivo de Professora PB, Nível II, do município de Vila Velha-ES, com vínculo estatutário, de 01/02/1982 até 10/09/2008, quando se aposentou por tempo de contribuição especial para magistério, fazendo jus ao regime da integralidade e paridade e passando a estar submetida à autarquia previdenciária daquele ente municipal (ID’s 903888, 903889 e 903890).

Em sua exordial, a agravante relata que teria direito à adicional de assiduidade correspondente a 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício ininterrupto, calculado sobre o seu vencimento, concedido pela Resolução nº 13⁄86 da extinta FUNEVE (ID 903730), de modo que deveria perceber em seus proventos o aludido adicional no patamar de 26% (vinte e seis por cento), correspondente ao quantitativo de anos trabalhos, ou, alternativamente, 12% (doze por cento), considerando o ano de extinção da FUNEVE, entretanto só lhe está sendo pago 8% (oito por cento).

Por ser o adicional de assiduidade verba remuneratória de caráter
pro labore facto
, isto é, cumpridos os seus requisitos o servidor público possui direito subjetivo à sua incorporação, e tendo constatado que a agravante preencheu todos os pressupostos previstos na Lei nº 3.012/95 do município de Vila Velha-ES (art. 20
3
) [ID’s 903730 e 903731] e na Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) [art. 2º
4
], o magistrado
a quo
, acompanhando a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça em hipóteses semelhantes, reconheceu o direito de a recorrente ter incorporado aos seus proventos de aposentadoria o adicional de assiduidade no percentual de 12% (doze por cento), correspondente ao seu ingresso no magistério público (01º/02/1982) até a extinção da FUNEVE (janeiro de 1995), e o pagamento retroativo das diferenças salariais em observância ao período não afetado pela prescrição.

O inconformismo da agravante decorre da circunstância de o julgador monocrático ter limitado que a concessão do percentual do referido adicional de assiduidade estaria limitado à data de extinção da FUNEVE, sendo que o correto, no seu entender, seria até o dia em que se aposentou, considerando que não houve legislação revogando este benefício.

Em que pese o esforço depreendido pelos patronos da professora aposentada, razão não lhe assiste. Isto porque, muito embora o art. 2º da Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) tenha assegurado ao agravante, na condição de professor efetivo daquele ente, o recebimento do adicional de assiduidade
“no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base”
, mencionada fundação fora extinta, em janeiro de 1995, pela Lei Municipal nº 3.012/1995, a qual criou a Secretaria Municipal de Educação.

Com a extinção da FUNEVE, automaticamente a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário por força da Lei Municipal nº 2.737/92, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha-ES (Lei Municipal nº 2.398/87).

A despeito disso, no escopo de preservar o direito adquirido dos professores oriundos da FUNEVE, foi garantido aos servidores efetivos do quadro suplementar daquela fundação, nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995, a manutenção do percentual de adicional de assiduidade até então concedido em suas remunerações exclusivamente pelo período que desenvolveram suas funções na FUNEVE, o que obsta o acolhimento do pedido principal da recorrente.

Com efeito, a Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha-ES e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação – 01º/02/1982 a janeiro de 1995 –,
denotando o acerto da decisão objurgada que reconheceu o direito de
a
recorrente receber o adicional de assiduidade no patamar de 12% (doze por cento) incidente sobre seu vencimento base
, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, limitada ao prazo prescricional.

Ao enfrentar o mesmo tema aqui debatido este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta colenda Câmara, assim também tem concluído, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13, FUNEVE. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. (...).
3. Em que pese a alegação da impossibilidade de concessão concomitante de licença prêmio e adicional de assiduidade, observo que o tema já fora objeto de pronunciamentos anteriores deste e. TJES, quando foi reconhecida a natureza remuneratória e permanente do adicional de assiduidade e a regularidade da aplicação da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, adicional este que não pode ser suprimido de forma arbitrária pelo Ente Municipal.
5. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 035130315191, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019).

“APELAÇÃO cível. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. I (...).
III - Inexistiu violação ao princípio da legalidade pois o adicional de assiduidade fora implantado quando a apelada possuía o regime celetista e, no momento que se submeteu ao regime jurídico único a legislação municipal n. 3.012/95 garantiu a manutenção de direitos, vencimentos, vantagens e tempo de serviço prestado à FUNEVE.
IV - Apelação conhecida e não provida.” (TJES, Classe: Apelação, 035140319126, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019).

Noutro giro, a agravante alega que o abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), de modo genérico para todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, deveria lhe ter sido estendida enquanto servidora inativa, em virtude da paridade a que fez jus quando se aposentou e em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.

O abono previsto na Lei nº 5.458/2013 do município de Vila Velha-ES (ID 903730) foi concedido, exclusivamente no ano de 2013, aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação,
“em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições”
, havendo regra expressa de que a aludida verba não se incorporaria aos vencimentos dos servidores e nem serviria de base para qualquer fim ou efeito, em consonância com o disposto nos arts. 1º, 3º e 4º, da referida legislação,
in verbis
:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Art. 3º Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Art. 4º Os abonos concedidos nesta Lei não se incorporarão aos vencimentos dos servidores, nem servirão de base para qualquer fim ou efeito.

Como se observa dos dispositivos da Lei Municipal nº 5.458/2013, cuida-se de verba que ostenta nítida natureza
pro laborem
, por ter sido previsto pelo legislador canela verde que seu pagamento dependeria do desempenho das funções dos profissionais que atuaram na Secretaria Municipal de Educação no ano de 2013, como forma de premiação pelo exercício das atividades ligadas à docência e estímulo para o aprimoramento desta relevante função pública.

Estando expressamente previsto no texto da lei que o pagamento da bonificação pelo desempenho de suas funções é restrito aos agentes públicos que estavam em atividade no ano de 2013, a procedência do pedido formulado na exordial da demanda originária, nos moldes pretendidos pela agravante, implicaria manifesto desacordo com a vontade do legislador municipal e, em última análise, vilipendiaria o Enunciado nº 339 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula Vinculante nº 37, ambas no sentido de que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”
.

Não desconheço que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.962, submetido a repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese vinculante
5
no sentido de ser extensível aos servidores públicos inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República, as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, o que não se verifica em relação ao abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013, que não ostenta natureza vencimental.

Em se tratando o abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013 de parcela que não integra a remuneração dos profissionais que atuavam na Secretaria Municipal de Educação no ano de 2013, conforme expressamente previsto no art. 4º da norma instituidora, tampouco a remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria da agravante, descabe falar no seu pagamento após a passagem da servidora pública à inatividade, diante da expressa vedação contida no art. 39, § 9º, da Constituição Federal de 1988.

Somente as gratificações ou vantagens concedidas aos servidores da ativa com características de generalidade e impessoalidade é que se estendem aos inativos, o que não ocorre com o abono reclamado pela recorrente, que foi pago apenas num único ano (2013) e em decorrência do exercício do cargo, como forma de premiar a atuação dos profissionais da educação do município de Vila Velha-ES naquele período e incentivá-los a se aprimorar e manter a qualidade na prestação deste fundamental serviço público, razão pela qual não merece prosperar o pleito de aplicação do instituto da paridade.

Prosseguindo no exame do recurso, a agravante alega que, como o município agravado deu causa ao não recolhimento correto das contribuições previdenciários devidas na época própria para a autarquia previdenciária recorrida, considerando que não efetuou corretamente o pagamento do adicional de assiduidade incorporado pela decisão objurgada, o ente municipal deve ser condenado a realizar a contribuição previdenciária desta verba, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 22/2012.

É verdade que, com a ausência do pagamento do percentual correto do adicional de assiduidade na remuneração da recorrente até o dia em que ela se aposentou do cargo público de professora, não houve o recolhimento integral da respectiva contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência gerido pelo IPVV em relação a esta verba.

Todavia, não é a agravante a titular do direito vindicado, na medida em que competiria à própria entidade previdenciária municipal agravada, caso seja do seu interesse, buscar o direito ao recebimento das mencionadas contribuições previdenciárias que não teriam sido recolhidas integralmente em relação ao adicional de insalubridade que está sendo incorporado no percentual correto aos proventos de aposentadoria da recorrente.

Com efeito, não há razão para a recorrente postular a condenação do município agravado neste ponto. Isto porque, como ela própria asseverou, o regime próprio de previdência social a que está vinculada possui sistema alicerçado pelos princípios contributivo e solidário, no qual todas as fontes de receita são utilizadas para o custeio dos benefícios pagos pelo ente previdenciário, sem qualquer vinculação entre o contribuinte e o beneficiário.

Dessa forma, ainda que não tenha havido o recolhimento de parte das contribuições previdenciárias em relação ao adicional de assiduidade, a incorporação aos proventos da agravante no percentual correto que foi reconhecida em seu benefício na decisão objurgada será cumprida pela autarquia previdenciária municipal recorrida, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a recorrente, tendo em vista que esta receberá o valor devido pela incorporação da mencionada verba aos seus proventos, mesmo que o IPVV tenha que utilizar fonte de receita diversa, dado o caráter solidário do regime próprio de previdência social.

Em outras palavras, independentemente de o município agravado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), a recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi incorporada aos seus proventos no percentual correto por força da decisão objurgada, uma vez que a autarquia previdenciária recorrida desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo.

Superado este ponto, a recorrente almeja ter afastada sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que teria sucumbido da parte mínima de sua pretensão, considerando que apenas os pedidos de indenização por danos morais e de pagamento do abono previsto na Lei Municipal nº 5.458/2013 foram julgados improcedente na decisão objurgada, devendo, por isso, ser aplicada a norma constante no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Melhor sorte não assiste à agravante, na medida em que
não houve sucumbência mínima de sua parte
, o que obsta a aplicação da regra disposta no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

De fato, no julgamento antecipado parcial do mérito que está sendo analisado neste recurso, houve a apreciação de 03 (três) dos pedidos formulados na exordial da demanda originária, quais sejam, incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria da agravante no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, pagamento da quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) referente ao abono previsto na Lei Municipal nº 5.458/2013 e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que somente o primeiro destes pleitos fora atendido, e ainda de maneira parcial, de modo que não há que falar em sucumbência mínima da autora.

Ora, a improcedência dos pleitos de pagamento do mencionado abono legal e da indenização por dano moral não pode ser considerada “parte mínima do pedido” da autora, ora agravante, seja do ponto de vista quantitativo – representam 02 (dois) dos 03 (três) pedidos que foram apreciados no julgamento antecipado parcial do mérito – ou qualitativo – objetivava o recebimento da quantia de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral e de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) pelo abono –, de maneira que agiu com acerto o magistrado
a quo
em reconhecer a sucumbência recíproca das partes litigantes, considerando que cada um foi, em parte, vencedor e vencido, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

É importante ressaltar, neste ponto, que os precedentes não vinculantes desta Corte de Justiça citados pela recorrente nas razões recursais não se enquadram ao caso aqui debatido, especialmente o acórdão de relatoria da eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira (EDcl-Ap 0010638-32.2012.8.08.0048), uma vez que não refletem situação na qual o pedido de indenização por dano moral foi o único pleito que não fora acolhido quando 02 (dois) foram formulados pelos autores na demanda examinada.

Na verdade, a jurisprudência deste egrégio Sodalício encontra-se sedimentada nos termos da conclusão aqui exposta, consoante se observa do seguinte precedente oriundo desta colenda Câmara Cível, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. (...). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - (...).
4. - O autor pediu condenação da ré ao pagamento de diferença alusiva a indenização do seguro DPVAT e também ao pagamento de indenização por dano moral em valor não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais). Ele acabou vencedor (ainda que parcialmente) em relação à primeira de tais pretensões e vencido em relação à segunda (indenização por dano moral). Deste modo, tem-se que cada litigante finda, em parte, vencedor e vencido, hipótese em que, ante o disposto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, as despesas processuais devem ser distribuídas entre eles.
5. - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170060447, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021).

Por derradeiro, resta analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados corretamente por equidade pelo julgador monocrático em favor dos patronos de ambas as partes litigantes, haja vista o questionamento proposto pela agravante e por se tratar, também, de matéria de ordem pública, que possibilita sua apreciação, até mesmo, de ofício por esta instância revisora.

O vigente Código de Processo Civil dedicou espaço considerável no seu diploma para tratar dos honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para o seu arbitramento (art. 85), com a definição de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de forma que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo julgador servirá somente para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

De fato, neste novo regime, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no juízo de equidade passou, definitivamente, a ter caráter residual, sendo utilizado apenas
“
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(§ 8º).

Em acórdão paradigma extremamente didático, esta é a orientação que emana do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). 1. Ação declaratória. 2. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 - promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 3. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
4. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
5. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 6. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1741670/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021, STJ).

Na hipótese, não se verifica nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que o proveito econômico obtido na demanda originária tanto pela autora, ora agravante, quanto pelos entes públicos demandados, ora agravados, é perfeitamente identificável e quantificável, concernente, respectivamente, a incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, e a improcedência dos pleitos de pagamento do abono legal no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e indenizatório de dano moral que objetivava o recebimento de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que
os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base em percentual incidente sobre os referidos sucessos alcançados pelas partes litigantes (§ 3º)
, não havendo espaço para a fixação mediante apreciação equitativa (§ 8º).

Aliás, mesmo que o proveito econômico obtido pelas partes na demanda originária fosse inestimável ou irrisório, ainda assim seria inviável o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na medida em que o valor atribuído à causa não pode ser considerado “muito baixo”, considerando que fora indicada a quantia de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) [ID 903728],
o que impõe a necessidade de reforma da decisão objurgada neste ponto
.

Conforme a própria agravante asseverou corretamente em suas razões recursais, não houve necessidade de instrução probatória na demanda originária, a questão deliberada neste julgamento antecipado parcial de mérito não envolve alto grau de complexidade e nem necessidade de elevado tempo para elaboração das manifestações das partes, entretanto o feito transcorre durante lapso temporal considerável e houve a necessidade de pronunciamento desta instância revisora, de modo que, ante a sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
ficando
a
requerente responsável pela quitação de
15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido
pelos entes públicos na demanda originária
, devendo,
todavia,
ser preservada a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba em relação a
el
a
, eis que agraciad
a
com o benefício da gratuidade da justiça,
e ficando os entes públicos demandados responsáveis pelo pagamento de 15% (quinze por cento) do valor da condenação aos patronos d
a
autor
a
.

Vale ressaltar, antes de concluir, que as bases de cálculos – proveito econômico dos requeridos e valor da condenação – que suportarão a incidência dos percentuais estipulados para os honorários advocatícios sucumbenciais atendem, por si só, a proporcionalidade decorrente da sucumbência de cada uma das partes litigantes.

Ante tais considerações,
conheço
do presente recurso, para
lhe dar provimento parcial
, a fim de reformar em parte a decisão objurgada e, com isso, modificar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos a ambas as partes litigantes, nos termos da fundamentação supra, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba honorária em relação à agravante, beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
O pleito de incorporação e pagamento retroativo da gratificação de produtividade foi suspenso enquanto esta Corte de Justiça delibera a respeito da matéria em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

2
Súmula nº 85 do STJ – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3
Art. 20 – Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

4
Art. 2º Conceder um Prêmio de Assiduidade, a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

5
“(...).
4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas;
ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09.” (RE 596962, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – STF).

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PROFESSOR
A
EFETIV
A
DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES APOSENTAD
A
. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
PAGA EM PERCENTUAL INFERIOR AO QUE REPUTA DEVIDO.
DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS
DIFERENÇAS SALARIAIS
, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR SER
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDICADO ENFRENTANDO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEMAIS PEDIDOS ANALISADOS COM RESPALDO EM FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE.

PERCENTUAL DO BENEFÍCIO DO
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.
RESOLUÇÃO º 13/86 DA FUNEVE. BENEFÍCIO QUE DEVE SER RECONHECIDO ATÉ A EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO SERVIDOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABONO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.458/2013 AOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PARIDADE COM SERVIDORES DA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO DE SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA TITULAR DO DIREITO DE REIVINDICAR ESTA VERBA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA
A
AUTOR
A
COM A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE EM SEUS PROVENTOS
NO PERCENTUAL CORRETO
. CARÁTER SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM PROL D
A
AUTOR
A
E PROVEITO ECONÔMICO DOS DEMANDADOS IDENTIFICÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. REFORMA DA DECISÃO NESTE PONTO
.

RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1
)
No caso, discute-se relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária, consoante o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, e não o fundo de direito, o que foi adequadamente observado pelo juízo
a quo
nestes autos ao prolatar a decisão agravada.

2
)
A despeito de realmente a decisão objurgada, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de condenação do ente municipal recorrido na recomposição da reserva matemática em benefício do recorrente, observa-se que a decisão que negou provimento aos embargos de declaração sanou a referida omissão, quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário sobre parcela devida ao autor de previsão legal inexistente, o que obsta o reconhecimento da alegação de decisão
citra petita
e, consequentemente, inviabilizada a declaração de sua nulidade por ausência de fundamentação.

3)
Com relação aos pleitos relacionados ao pagamento do abono previsto na Lei Municipal 5.458/2013 e de reconhecimento do percentual de 1% (um por cento) do adicional de assiduidade por cada ano de serviço ininterrupto prestado pela agravante até a sua aposentadoria, inexiste omissão, obscuridade ou contradição, na decisão objurgada, visto que estes requerimentos foram indeferidos pelo juízo
a quo
por meio da explanação de fundamentos razoáveis, inviabilizando a declaração de nulidade por ausência de fundamentação.

4)
Com a extinção da FUNEVE, automaticamente a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário por força da Lei Municipal nº 2.737/92, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha-ES (Lei Municipal nº 2.398/87).

5
)
A Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha-ES e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação – 01º/02/1982 a janeiro de 1995 –, denotando o acerto da decisão objurgada que reconheceu o direito de a recorrente receber o adicional de assiduidade no patamar de 12% (doze por cento) incidente sobre seu vencimento base, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, limitada ao prazo prescricional.

6
)
O abono previsto na Lei nº 5.458/2013 do município de Vila Velha-ES foi concedido, exclusivamente no ano de 2013, aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação,
“em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições”
, havendo regra expressa de que a aludida verba não se incorporaria aos vencimentos dos servidores e nem serviria de base para qualquer fim ou efeito, em consonância com o disposto nos arts. 1º, 3º e 4º, da referida legislação.

7
)
Estando expressamente previsto no texto da lei que o pagamento da bonificação pelo desempenho de suas funções é restrito aos agentes públicos que estavam em atividade no ano de 2013, a procedência do pedido formulado na exordial da demanda originária, nos moldes pretendidos pela agravante, implicaria manifesto desacordo com a vontade do legislador municipal e, em última análise, vilipendiaria o Enunciado nº 339 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula Vinculante nº 37, ambas no sentido de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”.

8
)
Somente as gratificações ou vantagens concedidas aos servidores da ativa com características de generalidade e impessoalidade é que se estendem aos inativos, o que não ocorre com o abono reclamado pela recorrente, que foi pago apenas num único ano (2013) e em decorrência do exercício do cargo, como forma de premiar a atuação dos profissionais da educação do município de Vila Velha-ES naquele período e incentivá-los a se aprimorar e manter a qualidade na prestação deste fundamental serviço público, razão pela qual não merece prosperar o pleito de aplicação do instituto da paridade.

9
)
Independentemente de o município demandado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), considerando o período que esta verba foi suprimida e o percentual pago a menor, a recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi incorporada aos seus proventos por força da decisão objurgada, uma vez que a autarquia previdenciária recorrida desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo.

10
)
Não há risco de prejuízo financeiro para a recorrente, tendo em vista que esta receberá o valor devido pela incorporação do adicional de assiduidade aos seus proventos, mesmo que a autarquia previdenciária municipal tenha que utilizar fonte de receita diversa, dado o caráter solidário do regime próprio de previdência social.

11
)
No julgamento antecipado parcial do mérito que está sendo analisado neste recurso, houve a houve a apreciação de 03 (três) dos pedidos formulados na exordial da demanda originária, quais sejam, incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria da agravante no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, pagamento da quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) referente ao abono previsto na Lei Municipal nº 5.458/2013 e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que somente o primeiro destes pleitos fora atendido, e ainda de maneira parcial, de modo que não há que falar em sucumbência mínima da autora., inviabilizando a aplicação da regra disposta no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

12
)
No vigente Código de Processo Civil, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no juízo de equidade passou, definitivamente, a ter caráter residual, sendo utilizado apenas
“
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(art. 85, § 8º, do CPC/2015).

13
)
Na hipótese, não se verifica nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que o proveito econômico obtido na demanda originária tanto pela autora, ora agravante, quanto pelos entes públicos demandados, ora agravados, é perfeitamente identificável e quantificável, concernente, respectivamente, a incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, e a improcedência dos pleitos de pagamento do abono legal no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e indenizatório de dano moral que objetivava o recebimento de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base em percentual incidente sobre os referidos sucessos alcançados pelas partes litigantes (§ 3º), não havendo espaço para a fixação mediante apreciação equitativa (§ 8º).

14
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.